Tribunal: TJMT
Processo: 0035593-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035593-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO - CPF: 717.431.031-15 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. SERVIDORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS SALARIAIS. ARTIGO 12 DA LEI N° 7.860/2002. NECESSIDADE DE EXERCICIO CONCOMITANTE DO CARGO EM COMISSÃO COM O EFETIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o artigo
12 da Lei no 7.860/2002
, somente poderá ser contado, para fins de incorporação, o tempo de serviço em cargo em comissão exercido concomitantemente ao do cargo efetivo. Precedente
STF -
MS 30.329.

Não há ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a pretensão é embasada em vínculo precário anterior ao exercício do cargo efetivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ariadne Fabienne e Silva de Jesus Carvalho
, em face da sentença proferida no autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra a

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
,
pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que denegou a segurança consistente na percepção dos valores correspondentes aos quintos salariais relativos aos vencimentos recebidos durante o exercício de cargo em comissão precedente ao cargo efetivo ocupado atualmente, por ausência de comprovação da desconformidade do ato administrativo litigioso. (ID Num.3158690)

Nas razoes recursais, a apelante afirma que a sentença contrariou a letra do artigo 12 da Lei n° 7.860/2002, que preconiza a estabilidade no momento da incorporação. (ID Num.3158691/3158692)

Nas contrarrazões o apelado sublinha que para a concessão da incorporação pretendida, o cargo em comissão deve ser exercido simultaneamente com o cargo efetivo, o que não ocorreu no caso em discussão. (ID Num.3158694)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo. (ID Num.3994937)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por servidora da Assembléia Legislativa Estadual, nos autos do Mandado de Segurança n° 35593-62.2015.811.0041 (código 1027556), contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

A impetrante pretende perceber vantagem denominada “quintos salariais” relativos aos vencimentos recebidos durante o exercício de cargo em comissão precedente ao cargo efetivo que ocupa atualmente, com base no artigo 12, da Lei n° 7.860/2002.

A irresignação não merece acolhimento.

Incontroverso o fato de que a servidora desempenhou o cargo de comissão (02.02.2009 a 30.11.2014), e tomou posse em cargo efetivo, a partir de 01.12.2014. (ID Num. 3158670/3158672)

No ano 2015, a impetrante/apelante requereu administrativamente a incorporação de quintos de cargo em comissão, por ter exercido a função comissionada de taquigrafo legislativo pelo período de 02 de fevereiro de 2009 a 30 de novembro de 2014, e teve o pedido indeferido pela impetrada/apelada, conforme Parecer n° 86/2015 (ID Num.3158677):

“(...) Destaca-se que o referido benefício se tratava de vantagem incorporada a remuneração do servidor que, simultaneamente ao cargo efetivo, exercia cargo em comissão ou ainda função gratificada, correspondendo essa incorporação no montante de 1/5 (um quinto) do valor remunerado pelo exercício do cargo ou função por cada 12 (doze) meses de efetivo exercício.

Percebe-se, pois, que o benefício pecuniário pressupõe prévio exercício de cargo efetivo, de modo que o cargo em comissão venha ser exercido simultaneamente ao cargo efetivo.

(...)

Por todo exposto e tendo como parâmetro a vida funcional da servidora e legislações anotadas, opino pelo indeferimento do pedido proposto.”

A Lei no 7.860/02, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso determina que:

“Art. 12 O servidor público efetivo ou estável da Assembléia Legislativa que tiver exercido ou venha a exercer, por cinco anos consecutivos ou dez intercalados, cargos em comissão no âmbito do Poder Legislativo, de Direção, Coordenação e Gerência, constantes do Anexo III desta lei, fará jus à remuneração do cargo de comissão de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos. ”

Da interpretação do artigo em questão, somente poderá ser contado, para fins de incorporação, o tempo de serviço em cargo em comissão exercido
concomitantemente
ao do cargo efetivo.

Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM VÍNCULO EFETIVO COM O SERVIÇO PÚBLICO. POSTERIOR INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO PRECEDENTE PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O EXERCÍCIO DOS CARGOS.
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA INCORPORAÇÃO. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA
.” (STF - MS 30.329, Rel. Ministra Carmem Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.02.2013) Destaquei.

Logo, não há ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a pretensão é embasada em vínculo precário anterior ao exercício do cargo efetivo.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020